Tribunal: TJSP
Processo: 1515542-18.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Sentença que condenou os réus pelo crime de tráfico e os absolveu pelo crime de associação para o tráfico. Recursos defensivos postulando a absolvição dos réus Everton e Francisco por insuficiência probatória, e, em relação a todos os acusados, a fixação da pena-base no mínimo legal; aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Sentença que condenou os réus pelo crime de tráfico e os absolveu pelo crime de associação para o tráfico. Recursos defensivos postulando a absolvição dos réus Everton e Francisco por insuficiência probatória, e, em relação a todos os acusados, a fixação da pena-base no mínimo legal; aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, em sua fração máxima; abrandamento do regime prisional e, por fim, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Impossibilidade. Recurso ministerial buscando a condenação dos acusados como incursos no crime de associação ao tráfico de drogas, bem como o afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Acolhimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação dos réus como incursos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei de Drogas. Recursos defensivos não providos e recurso ministerial provido para condenar os réus nos exatos termos da denúncia.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1515542-18.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
EVERTON SOUZA NASCIMENTO FRANCA, GUILHERME APARECIDO DIAS
DE SOUZA e FRANCISCO SANTANA ANDUJAS, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos defensivos e deram provimento ao apelo ministerial para condenar os
réus Everton Souza Nascimento Franca e Guilherme Aparecido Dias de Souza às
penas individuais de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1200 (mil e
duzentos) dias-multa, no piso legal, e Francisco Santana Andujas à pena de 09
(nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 1399 (mil, trezentos e
noventa e nove) dias-multa, todos como incursos nos artigos 33, caput, e 35, caput,
ambos da Lei no 11.343/2006, mantida, no mais, a r. sentença monocrática. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515542-18.2019.8.26.0228 -Voto no
2
VOTO No 45098
APELAÇÃO No 1515542-18.2019.8.26.0228 - PD
COMARCA: SÃO PAULO 25a VARA CRIMINAL CENTRAL
APELANTES/APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO
EVERTON SOUZA NASCIMENTO FRANCA
GUILHERME APARECIDO DIAS DE SOUZA
FRANCISCO SANTANA ANDUJAS
Apelação. Tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Sentença que condenou os réus pelo crime de tráfico e os
absolveu pelo crime de associação para o tráfico. Recursos
defensivos postulando a absolvição dos réus Everton e
Francisco por insuficiência probatória, e, em relação a todos os
acusados, a fixação da pena-base no mínimo legal; aplicação do
redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, em sua
fração máxima; abrandamento do regime prisional e, por fim, a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Impossibilidade. Recurso ministerial buscando a condenação
dos acusados como incursos no crime de associação ao tráfico
de drogas, bem como o afastamento do redutor previsto no
artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Acolhimento. Autoria e
materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto,
suficiente para sustentar a condenação dos réus como incursos
nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei de Drogas. Recursos
defensivos não providos e recurso ministerial provido para
condenar os réus nos exatos termos da denúncia.
Pela r. sentença de fls. 243/249, cujo relatório fica adotado,
FRANCISCO SANTANA ANDUJAS foi condenado à pena de 03 (três)
anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 388 (trezentos e oitenta e oito) dias multa,
no piso legal; EVERTON SOUZA NASCIMENTO FRANCA e
GUILHERME APARECIDO DIAS DE SOUZA foram condenados às
penas individuais de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três)
dias-multa, no piso legal, todos como incursos no artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/2006, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal, sendo
absolvidos da imputação de associação para o tráfico de drogas, com
fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515542-18.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Inconformadas, recorrem as partes.
A Defensoria Pública busca a absolvição dos réus Everton e
Francisco por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula, em
favor de todos os apelantes, a fixação da pena-base no mínimo legal;
aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, em
sua fração máxima; abrandamento do regime prisional e, por fim, a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos (fls. 283/294).
O representante do Ministério Público, por sua vez, busca a
condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico de drogas e
o afastamento do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (fls.
301/309).
Os recursos foram regularmente processados, com contrarrazões
(fls. 312/321 e 326/332), manifestando-se a douta Procuradoria Geral
de Justiça pelo não provimento dos recursos defensivos e provimento do
apelo ministerial (fls. 348/359).
Este é o relatório.
Assiste razão ao inconformismo ministerial; já os recursos dos
réus não comportam acolhida.
Com efeito, restou bem comprovado que, em data incerta, mas
antes de 27 de junho de 2019, nesta cidade e comarca da Capital,
Everton Souza Nascimento Franca, Francisco Santana Andujas e
Guilherme Aparecido Dias de Souza associaram-se para o fim de
praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.
Outrossim, restou comprovado que em 27 de junho de 2019, na
Rua Ascenso Fernandes no 10, Jardim Helena, nesta cidade e comarca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515542-18.2019.8.26.0228 -Voto no
4
da Capital, Everton Souza Nascimento Franca, Francisco Santana
Andujas e Guilherme Aparecido Dias de Souza preparavam, vendiam,
tinham em depósito, guardavam e forneciam, para fins de tráfico, 61
(sessenta e uma) porções de crack, 80 (oitenta) porções de cocaína, 105
(cento e cinco) porções de “maconha” e 01 (um) saco contendo cocaína,
com massa líquida de 5.715,0g, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Segundo o apurado, policiais civis receberam informações de que
em uma viela, situada no local dos fatos, havia ponto de venda de
drogas. Assim, dirigiram-se para o local indicado, onde visualizaram o
acusado Everton no começo da viela, bem como, mais para o final da
mesma viela, o réu Guilherme.
Os agentes da lei, então, fizeram breve campana, oportunidade
em que avistaram indivíduo não identificado aproximando-se de Everton
e com ele conversando, sendo que Everton procedeu breve revista neste
indivíduo, autorizando a passagem dele para os fundos da viela, onde
estava o acusado Guilherme.
O indivíduo não identificado conversou brevemente com
Guilherme, com quem trocou algum objeto e, em seguida, saiu do local,
tomando rumo oposto ao local onde se encontravam os policiais.
Diante de tal situação, os policiais abordaram os acusados
Everton e Guilherme, sendo encontrado com Guilherme 105 porções de
“maconha”, 80 porções de cocaína, 61 porções de crack e a quantia de
R$ 20,00 em dinheiro.
Durante a abordagem, Everton e Guilherme admitiram que
estavam vendendo drogas e indicaram o local onde os entorpecentes
ficavam armazenados para posterior distribuição. No local, os policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515542-18.2019.8.26.0228 -Voto no
5
foram atendidos pelo corréu Francisco, que confirmou o armazenamento
de entorpecentes no local para posterior distribuição nas “biqueiras”.
No interior do imóvel, foi encontrado 01 saco plástico contendo
5.715,0g de cocaína, 06 ampolas contendo líquido e 05 sacos contendo
eppendorfs (fls. 97/100).
Assim resumidos os fatos, importa assinalar que os réus
Francisco, Everton e Guilherme permaneceram em silêncio em solo
policial (fls. 05/07). Em Juízo (mídia), os corréus Everton e Francisco
negaram a prática do crime. Everton disse que foi detido na via pública e
negou envolvimento com o tráfico de drogas. Francisco narrou que
estava em sua casa, quando os policiais chegaram e o agrediram, não
sabendo explicar o motivo de estar sendo acusado injustamente. Por sua
vez, o corréu Guilherme admitiu a prática delitiva.
A prova amealhada é amplamente desfavorável aos réus.
De fato, os informes prestados pelos policiais civis (fls. 02/04 e
mídia), acrescidos do auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de
ocorrência (fls. 08/11), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), laudo
de constatação preliminar (fls. 14/17) e laudo de exame químico
toxicológico (fls. 86/89), servem como prova cabal da materialidade
delitiva e também se constituem em importantes elementos de prova
para a definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.
Registre-se que os policiais civis Michel Lima Silva e Roberto
Lancellotti Zuccaro deram plena conta do ocorrido, confirmando os fatos
acima reproduzidos e, consequentemente, o quadro de tráfico de drogas
e associação para o tráfico envolvendo os réus. Em resumo,
confirmaram os fatos descritos na denúncia e narraram que foram ao
local para averiguarem informações de tráfico de drogas em uma viela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515542-18.2019.8.26.0228 -Voto no
6
Avistaram o réu Everton no começo da referida viela e o corréu
Guilherme mais ao fundo, ocasião em que realizaram breve campana, de
aproximadamente 20 minutos, com viatura descaracterizada. Disseram
que viram indivíduo não identificado, aparentando tratar-se de usuário,
se aproximando de Everton e com ele conversando, sendo que em dado
momento tal indivíduo levantou a camisa, submetendo-se a breve
"revista", e foi autorizado a prosseguir para os fundos da viela onde se
encontrava Guilherme, com quem referido indivíduo trocou algum objeto
e, em seguida, saiu do local, indo em direção oposta ao local onde
estavam, motivo pelo qual não foi possível abordá-lo. Ato contínuo,
procederam à abordagem dos acusados Everton e Guilherme, sendo com
este localizada uma sacola plástica, dentro da qual havia 105 papelotes
de “maconha”, 80 eppendorfs de cocaína, 61 eppendorfs de crack e a
quantia de R$20,00 em dinheiro. Informalmente, os acusados
confirmaram que estavam traficando. Em seguida, indicaram o local
onde eram armazenadas as drogas para distribuição nas “biqueiras”,
onde encontraram o corréu Francisco, o qual confessou a existência de
drogas no imóvel, sendo localizados 01 saco plástico contendo 5,814kg
de cocaína, 06 ampolas contendo líquido, 05 sacos contendo eppendorfs,
uma agenda e uma conta telefônica.
Não há razão para se duvidar da veracidade dos relatos dos
policiais civis, que merecem fé até prova em contrário, assim como o de
qualquer pessoa idônea. A presunção juris tantum de que agiram
escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer
arranhada. Releva notar, ainda, por relevante, que a jurisprudência
dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de agentes
públicos quanto aos atos de ofício, devem merecer credibilidade desde
que não evidenciada má-fé ou abuso de poder, o que não se verifica na
hipótese dos autos, tanto assim que nada se comprovou a respeito.
Não é demasiado enfatizar, ainda, em consonância com o melhor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515542-18.2019.8.26.0228 -Voto no
7
entendimento jurisprudencial, que o crime de tráfico de drogas é de
mera conduta e de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo que
se falar na necessidade da prática de atos de mercancia para a sua
configuração. Neste sentido: “Não é indispensável a prova efetiva do
tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal
convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo
conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente
envolvido.” (RT 729/542). “Para a caracterização do tráfico de
entorpecente, irrelevante se torna o fato de que o infrator não
foi colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida.
Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se com
a detenção do tóxico pelo agente para comercialização”. (RT
714/357). “O crime de tráfico de entorpecentes é configurado
ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a
posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando
crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da
droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde
pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição
(gratuita ou onerosa) do entorpecente”. (RT 776/663).
Nessa conjuntura, é bem de ver que o desfecho condenatório era
mesmo de rigor. De fato, a grande quantidade, variedade e natureza das
drogas apreendidas - 105 porções de “maconha”, 80 porções de cocaína,
mais 01 saco contendo 5.715,0g de cocaína e 61 porções de crack,
drogas causadoras de dependência química rápida e danos irreversíveis -
, aliadas às circunstâncias da apreensão, bem esclarecidas nos
depoimentos dos policiais civis, que procederam a breve campana no
local, oportunidade em que notaram movimentação típica de tráfico
envolvendo os acusados Guilherme e Everton e posteriormente
encontraram o corréu Francisco no local em que grande quantidade de
drogas era armazenada, não deixam dúvida de que os acusados
estavam, efetivamente, envolvidos com o tráfico de drogas, não havendo
que se falar, portanto, em absolvição dos réus Everton e Francisco por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515542-18.2019.8.26.0228 -Voto no
8
insuficiência de provas.
Ademais, assiste razão ao ilustre membro do Parquet ao requerer
a condenação dos acusados também pelo crime previsto no artigo 35,
caput, da Lei no 11.343/2006, já que os réus atuavam em conjunto e
estavam ajustados para a prática do tráfico de drogas.
Realmente, as provas amealhadas aos autos indicam mais que
uma simples coautoria delitiva entre os réus, revelando uma associação
criminosa estável e permanente entre eles, para o fim de praticarem a
mercancia ilícita de drogas.
Ora, pelos relatos dos policiais civis Michel e Roberto, verifica-se
que entre os réus havia divisão de tarefas para a venda dos
entorpecentes, podendo-se concluir que Francisco mantinha sob sua
guarda as drogas para distribuição às “biqueiras”, Guilherme efetivava a
comercialização, ao passo que Everton guarnecia o ponto de venda das
drogas.
Portanto, longe de serem comparsas eventuais, resta claro que
entre os acusados havia união de esforços, apta a caracterizar o vínculo
associativo prévio exigido pelo artigo 35, “caput”, da Lei no 11.343/2006.
Assim, a condenação dos réus também pelo crime associativo é medida
de rigor.
Passo à análise das penas.
Crime de tráfico de drogas.
Na primeira fase do cálculo, em atenção ao disposto no artigo 59,
do Código Penal, e artigo 42, da Lei de Drogas, andou bem o digno
Magistrado sentenciante ao fixar a pena-base 1/6 (um sexto) acima do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515542-18.2019.8.26.0228 -Voto no
9
mínimo legal, em atenção ao disposto no artigo 59, do Código Penal, e
artigo 42, da Lei de Drogas tendo em vista a quantidade de drogas
apreendidas, perfazendo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, o que não merece
censura, consoante o disposto no artigo 42, da Lei no 11.343/2006, que
estabelece que, quando da fixação das penas, o Juiz deve dar
prevalência à natureza e à quantidade da substância aprendida
(circunstâncias objetivas); em seguida, à personalidade e conduta social
do agente (circunstâncias subjetivas). Tais circunstâncias objetivas se
sobrepõem às demais preconizadas no artigo 59, do Código Penal, por
serem mais nocivas e acarretarem maior dano à saúde pública.
Ademais, cumpre salientar que os réus não têm direito público subjetivo
à fixação da pena mínima - senão à reprimenda suficientemente
justificada, nos limites da cominação, como ocorreu in casu. A
propósito, conforme já reconheceu o Pretório Excelso, “a importância
de se valorarem as circunstâncias do crime na dosimetria da pena
decorre justamente da necessidade de que as sanções sejam
proporcionais à lesividade das condutas” (cf. STF, Segunda Turma,
RHC 84.571/RJ, j. 7.12.2004, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ
13.5.2005, p. 00031), até porque, a aplicação automática de pena
mínima, não encontra amparo na Constituição da República, pois, do
contrário, qual a razão da cominação legal adotar uma escala de pena
mínima e máxima.
Na segunda etapa, presente a atenuante da menoridade relativa
no tocante aos corréus Everton (fls. 18) e Guilherme (fls. 24), suas penas
retornaram ao mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, ao passo que a pena do
corréu Francisco permaneceu inalterada, ausentes agravantes e/ou
atenuantes.
Na derradeira etapa do cálculo, os réus foram beneficiados com a
redução da pena na fração de 1/3 (um terço), nos termos do artigo 33, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515542-18.2019.8.26.0228 -Voto no
10
4o, da Lei no 11.343/2006. Contudo, a condenação, agora, pela prática
do crime previsto no artigo 35, “caput”, da Lei de Drogas, faz concluir a
dedicação dos acusados a atividades criminosas. Além disso, os réus
não comprovaram atividade lícita remunerada que lhes garantisse o
sustento, demonstrando que, efetivamente, faziam do comércio de
drogas o seu meio de vida. Dessa forma, as penas dos réus Everton e
Guilherme ficam estabelecidas em 05 (cinco) anos de reclusão e
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, e a do corréu Francisco em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Crime de associação para o tráfico.
Na primeira fase da dosimetria, fixo a pena-base dos réus 1/6
(um sexto) acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-
multa, diante da grande quantidade e natureza das drogas apreendidas,
ressaltando a observação feita em relação à pena-base estabelecida em
razão do crime de tráfico de drogas.
Na fase intermediária, as penas dos réus Everton e Guilherme
retornam aos mínimos legais, pela presença da menoridade relativa,
permanecendo inalterada a pena do corréu Francisco, restando fixadas
em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-
multa (Everton e Guilherme) e em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de
reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
(Francisco), à mingua de outros elementos modificadores.
Em seguida, pelo concurso material de delitos, as penas são
somadas resultando em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1200
(mil e duzentos) dias-multa, no piso legal, para Everton e Guilherme e
em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 1399

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515542-18.2019.8.26.0228 -Voto no
11
(mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, no piso legal, para
Francisco.
Não obstante a atual orientação jurisprudencial emanada do
Excelso Pretório, acerca da possibilidade de substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos no crime pelo qual os
réus foram condenados, no caso em tela, o quantum de penas aplicado
traduz impedimento à concessão do benefício, ausente, portanto, o
requisito objetivo previsto no artigo 44, inciso I, do Código Penal.
Fica mantido o regime inicial fechado. Não bastasse a natureza
hedionda dos delitos e o “quantum” de penas aplicado, o certo é que as
circunstâncias do caso concreto não recomendam a fixação de regime
prisional menos rigoroso, que não seria suficiente para a reprovação e
prevenção dos delitos praticados pelos acusados. Assim, a gravidade
concreta dos fatos impõe maior rigor no tratamento prisional.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos defensivos e dou
provimento ao apelo ministerial para condenar os réus Everton Souza
Nascimento Franca e Guilherme Aparecido Dias de Souza às penas
individuais de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1200 (mil e
duzentos) dias-multa, no piso legal, e Francisco Santana Andujas à
pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de
1399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, todos como incursos
nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006,
mantida, no mais, a r. sentença monocrática.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)